Tribunal: STF
Processo: ARE 1337622
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Maria Angelica da Conceição de Almeida volta-se contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário levando em conta: i) a necessidade de reanálise de provas (enunciado n. 279 da Súmula do Supremo); e ii) a ausência de repercussão geral da questão suscitada.
    2. Tenho como inadmissível o agravo.
    A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos do ato decisório, deixando de fazê-lo quanto à consignada necessidade de reanálise das provas dos autos, o que atrai a incidência do verbete nº 287 da Súmula deste Tribunal.
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 
    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
    [...]
    (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.284.468/RJ, Relator o ministro Luiz Fux – grifei) 
    Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.014.460/SP, Relator o ministro Luiz Fux; agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.138.577/MS, Relator o ministro Alexandre de Moraes; recurso extraordinário com agravo n. 1.254.137/SP, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; recurso extraordinário com agravo 1.260.528/SP, Relatora a ministra Cármen Lúcia; segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.281.725/RS, Relator o ministro Luiz Fux; e agravo regimental no recurso extraordinário com agravo n. 1.284.249/MG, Relator o ministro Alexandre de Moraes. 
    3. Ante o exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.
    No tocante aos honorários advocatícios, considerado o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em um por cento a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    4. Publique-se.
Brasília, 13 de setembro de 2021.
MINISTRO NUNES MARQUES
Relator